Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-58.2021.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-58.2021.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO BARBOZA DA SILVA

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. FATURA DE ENERGIA. MEDIÇÃO POR ESTIMATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face da COELBA, em razão da cobrança de fatura com base em consumo estimado durante período de alegada desocupação do imóvel, decorrente de suposto defeito no medidor de energia elétrica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança baseada em estimativa de consumo decorrente de defeito no medidor, sem a realização de perícia técnica ou procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

III. Razões de decidir
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, dada a relação de consumo entre as partes.
4. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor ensejam a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).
5. A cobrança com base em consumo projetado, sem perícia técnica ou análise bilateral, viola o art. 72, II, da Resolução ANEEL nº 456/2000.
6. A concessionária não produziu prova robusta da regularidade da cobrança, limitando-se a documentos internos unilaterais.
7. Jurisprudência do STJ (Tema 699) afasta a validade de apuração unilateral do débito.
8. Caracterizado o dano moral pela cobrança indevida e necessidade de atuação judicial, ainda que ausente corte ou negativação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É inexigível a cobrança de consumo de energia elétrica baseado em estimativa decorrente de suposto defeito no medidor, sem perícia técnica ou apuração que assegure contraditório e ampla defesa.
2. A cobrança indevida por concessionária de serviço público, ainda que sem corte de fornecimento ou negativação, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; Lei nº 8.987/1995, art. 7º; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 699; STJ, REsp 1.946.665/MA, DJe 15/10/2021; TJBA, Apelação 8036948-83.2020.8.05.0001, DJe 18/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000503-58.2021.8.05.0251
, em que figuram como apelante EDVALDO BARBOZA DA SILVA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR